Tribunal: TJES
Processo: 5013749-21.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013749-21.2024.8.08.0014

AGRAVANTE:
VERA LUCIA GIUBERTI

AGRAVADO:
BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA EM PROCEDIMENTO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior, denominado como recurso inominado, interposto contra sentença proferida em ação de rito comum. A recorrente sustenta a ocorrência de mero erro material na denominação da peça e requer a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para que o recurso seja recebido como apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso inominado contra sentença proferida por juízo cível comum, sob o rito do procedimento comum, constitui erro grosseiro ou se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual civil brasileiro estabelece a taxatividade e a adequação recursal, sendo a apelação o recurso cabível contra sentença proferida no procedimento comum, conforme o art. 1.009 do Código de Processo Civil. 4. O recurso inominado é figura exclusiva do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/1995, não havendo previsão para sua utilização no rito comum. 5. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto e a inexistência de erro grosseiro. 6. A interposição de recurso inominado, fundamentado em legislação específica de juizados especiais e direcionado a instância revisora distinta, contra decisão de juízo comum, caracteriza erro grosseiro e vício insanável, o que impede o conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009; Lei nº 9.099/1995, art. 41, caput, e art. 42, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0000628-47.2017.8.08.0049, Rel. Des. Substituto Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, j. 10.08.2021; TJES, Agravo Interno na AC nº 0001495-58.2018.8.08.0064, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013749-21.2024.8.08.0014

AGRAVANTE:
VERA LUCIA GIUBERTI

AGRAVADO:
BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
VERA LUCIA GIUBERTI
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do recurso anteriormente interposto pela ora agravante, em razão da inadequação da via eleita (erro grosseiro).

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
o equívoco na denominação da peça recursal como "Recurso Inominado" configura mero erro material, não impedindo a análise do mérito;
(ii)
a peça atendeu a todos os requisitos da Apelação Cível, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas;
(iii)
a jurisprudência do STJ admite o conhecimento do recurso quando preenchidos os pressupostos, ainda que com nome equivocado; e que
(iv)
a decisão deve ser reconsiderada para receber o recurso como Apelação Cível.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18098579), arguindo o acerto da decisão monocrática ante a configuração de erro grosseiro, inaplicabilidade do princípio da fungibilidade e ausência de dúvida objetiva.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à correção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso interposto pela parte autora, sob o fundamento de erro grosseiro na escolha da via recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda de origem tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, seguindo o rito do procedimento comum. Proferida a sentença de mérito, a parte autora interpôs recurso denominado expressamente como "Recurso Inominado", fundamentando-o no art. 42, § 2º, da Lei 9.099/1995, e endereçando-o à Turma Recursal.

Como é cediço, o sistema processual civil brasileiro estabelece a taxatividade e a adequação recursal. Contra sentenças proferidas por Juízo Cível comum, o recurso cabível é a Apelação, conforme a dicção clara do art. 1.009 do CPC.

O "Recurso Inominado", por sua vez, é figura típica e exclusiva do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/95, não havendo qualquer previsão para sua utilização no rito ordinário/comum.

Embora o princípio da fungibilidade recursal permita o aproveitamento de atos processuais em homenagem à instrumentalidade das formas, sua aplicação exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) dúvida objetiva sobre qual recurso interpor; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) tempestividade.

No caso em tela, não há dúvida objetiva. A legislação é cristalina ao prever a Apelação como o único recurso cabível contra sentença proferida no procedimento comum. A interposição de Recurso Inominado, com fundamentação na Lei dos Juizados Especiais, revela um equívoco injustificável, caracterizando erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao considerar que a troca de recursos com ritos e instâncias revisoras distintas (Tribunal de Justiça e Turma Recursal) constitui vício insanável. Confira-se:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000628-47.2017.8.08 .0049 APELANTE: IZAURA BOTINE APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO NÃO CABIMENTO ERRO GROSSEIRO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento constitui requisito intrínseco de admissibilidade cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso. 2. O recurso inominado é cabível apenas contra sentenças proferidas no âmbito dos juizados especiais, nos termos do art. 41, caput, da Lei nº 9.099/1995, a saber: da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. 3. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária que tramitou observando o procedimento comum constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria o de apelação cível, nos termos do art. 1.009, do CPC. Precedentes do TJES. 4. É prevalecente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente a dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. Recurso não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 10 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00006284720178080049, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCEDIMENTO COMUM. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. [...] 3. O recurso cabível contra sentença proferida em ação ordinária é a apelação cível, nos termos do art. 1.009 do CPC. 4. A interposição de recurso inominado, quando cabível a apelação, caracteriza erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. O Superior Tribunal de Justiça condiciona a aplicação da fungibilidade à existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, fundada em divergência doutrinária ou jurisprudencial, o que não se verifica no caso concreto. 6. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que a interposição de recurso inominado contra sentença da Justiça Comum constitui erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso. [...] 9. Agravo interno não provido." (TJ-ES - Apelação Cível: 0001495-58.2018.8.08.0064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/05/2025)

A alegação da Agravante de que se trata de mero erro material na denominação não se sustenta, pois a peça foi estruturada e fundamentada com base na legislação específica dos Juizados Especiais, evidenciando a inadequação técnica da via eleita.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso deve ser mantida em sua integralidade, restando prejudicada a análise das demais matérias de mérito suscitadas no apelo original (validade da contratação/RMC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso principal por erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.